Tribunal: TJMT
Processo: 1015287-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015287-37.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT (REU), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CONFRESA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 37.465.358/0001-08 (REU), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 1.114, DE 27 DE MAIO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE CONFRESA – REVOGAÇÃO POR MEIO DA LEI No 1.347, DE 20 DE MAIO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE CONFRESA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. A norma impugnada foi expressamente revogada pela Lei no 1.347, de 20 de maio de 2024, do município de Confresa e não mais persiste no ordenamento jurídico.

2. Comprovada sua revogação, resta prejudicado o provimento jurisdicional solicitado, ante a perda superveniente do seu objeto, em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

3. Ação extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da Lei Municipal no 1.114, de 27 de maio de 2022, do Município de Confresa, que aponta, naquele município, os colecionadores, atiradores e caçadores e suas atividades como atividade de risco, conforme os termos do art. 10 da Lei Federal no 10.826/2003, autorizando-lhes o porte de arma de fogo.

Em síntese, defende a inconstitucionalidade da norma por usurpação da competência privativa da União para dispor sobre material bélico e Direito Penal, em violação aos artigos 21, VI, 22, I e XXI, 30, I e II, da Constituição Federal e aos artigos 3o, I, 10, caput e 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Determinada a oitiva do Prefeito Municipal de Confresa e do Presidente da Câmara dos Vereadores do Município de Confresa, as informações foram apresentadas no Id 143628198.

Na sequência, o Subprocurador-Geral de Justiça requereu o sobrestamento da ação até o julgamento final de mérido da ADI 1014826-65.2022.8.11.0000, o que foi deferido na decisão de Id 146752162.

Diante do julgamento da ADI 1014826-65.2022.8.11.0000, foi determinada nova intimação do Município de Confresa para se manifestar sobre o mérito da ação, bem como do Procurador-Geral do Município de Confresa, para apresentação de defesa do texto legislativo, sobrevindo manifestação da Câmara Municipal informando a revogação da Lei Municipal objeto desta ação, nos termos da Lei Municipal no 1.347, de 20 de maio de 2024, requerendo, assim, o reconhecimento da perda superveniente do objeto e consequente extinção do feito sem resolução do mérito e, no mérito, pugna pela improcedência da ação (Id 215525181).

Parecer ministerial pela procedência da Ação, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 1.114/2022, do Município de Confresa.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face de lei do município de Confresa que reconhece a atividade de colecionador, atirador esportivo e caçador CAC’s, como atividade de risco, configurando efetiva necessidade e exposição à situação de risco à vida e incolumidade física, nos termos do art. 10 da Lei Federal no 10.826/2003, ppermitindo-lhes a posse de arma de fogo.

Ocorre que, conforme informado pela parte Ré, a Lei Municipal objeto da presente ação, foi integralmente revogada pela Lei Municipal no 1.347, de 20 de maio de 2024, anexada no Id 215525198, nos seguintes termos:

Art. 1o Fica revogada integralmente a Lei Ordinária no 1.114/2022, que dispõe sobre o reconhecimento no Município de Confresa/MT, para os Colecionadores, Atiradores e Caçadores e suas atividades como atividade de risco, configurando efetiva necessidade e exposição à situação de risco à vida e incolumidade física.

Assim, comprovada a revogação integral da norma, resta prejudicado o provimento jurisdicional solicitado, ante a perda superveniente do seu objeto, conforme pacífico posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seguido por este Tribunal de Justiça:

EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 DA LEI ESTADUAL No 9.496, DE 2010, DO ESPÍRITO SANTO, COM ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS ESTADUAIS No 9.703, DE 2011; No 9.990, DE 2013; E No 11.023, DE 2019. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CAPIXABA. PROPORCIONALIDADE EM FACE DA QUANTIDADE DE CARGOS EFETIVOS. ULTERIOR REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO QUADRO FÁTICO-NORMATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
1. Superveniente edição da Lei estadual no 11.849, de 28/06/2023, em cujo artigo 22 foram revogados expressamente os dispositivos impugnados na presente ação direta.
2.
Na esteira da iterativa jurisprudência desta Excelsa Corte, desde que não verificada a intenção de burlar a jurisdição constitucional, a revogação do ato normativo impugnado por outro supervenientemente editado prejudica a análise da ação direta
. Precedentes (ADI no 2.006/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 22/11/2007, p. 10/10/2008).
3. In casu, para além da simples revogação dos dispositivos normativos originalmente impugnados, o diploma legal ulteriormente editado promoveu alteração substancial do cenário fático-normativo até então existente, passando a disciplinar a matéria de modo significativamente diverso. A nova conjuntura normativa impõe a propositura de questionamento específico, com supedâneo em argumentação singularmente deduzida. Precedentes (ADI no 5.350-QO-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/09/2022, p. 19/10/2022).
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada.
(
ADI 5934
, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 05-03-2024

PUBLIC
06-03-2024
)

Ementa: Direito constitucional e processual civil. Ação direta de inconstitucionalidade. Auxílios e regime de subsídio. Alteração significativa e revogação dos dispositivos objeto da ADI.
1. Ação direta contra o art. 119, XVII e XX, da Lei Complementar no 34/1994, incluído pela Lei Complementar no 136/2014, ambas do Estado de Minas Gerais, que tratam do pagamento de auxílio ao aperfeiçoamento profissional e auxílio-saúde a membros do Ministério Público estadual.
2. O art. 119, XX, da LC no 34/1994, que dispõe sobre o auxílio-saúde, foi substancialmente modificado no curso da ação, pela LC no 147/2018 MG, sem aditamento da inicial. Por sua vez, o auxílio ao aperfeiçoamento profissional, previsto no art. 119, XVII, da Lei Complementar mineira no 34/1994, foi expressamente revogado pela LC no 170/2023.
3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revogação do ato normativo impugnado ou a sua alteração substancial conduzem à prejudicialidade da ação direta por perda superveniente do objeto
. Precedentes.
4. Ação direta não conhecida. Processo extinto sem resolução do mérito.
(
ADI 5781
, Relator(a):
LUÍS ROBERTO BARROSO
, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 04-10-2023

PUBLIC
05-10-2023
)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 1.758/2019 – MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ – AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER PERMISSAO PARA EXTRAÇÃO DE MATERIAL MINERAL – CASCALHO – REVOGADA PELO LEI N. 2.261/2022 – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cujo constitucionalidade se questiona
.
(N.U 1004791-46.2022.8.11.0000,
ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL
, GUIOMAR TEODORO BORGES, Órgão Especial, Julgado em 20/04/2023, Publicado no DJE
28/04/2023
)

Assim, demonstrada a inviabilidade do julgamento do mérito,
JULGO EXTINTA
a presente ação, sem resolução do mérito, ante a sua prejudicialidade, decorrente da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024